Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-31.2021.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000944-31.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - CPF: 395.553.801-04 (APELANTE), HAILTON MAGIO - CPF: 862.724.548-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
- LOTEAMENTO CLANDESTINO – DIVISÃO ILEGAL DE LOTES NA PROPRIEDADE DA APELANTE COMPROVADA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICAS NÃO REALIZADAS – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando comprovado a realização de parcelamento ilegal do solo no imóvel da apelante, é necessária sua devida regularização ante ao ente público competente, bem como recaindo sobre o loteador a responsabilidade pela implantação da infraestrutura básica no loteamento privado.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEILA MARIA ALVARES DA SILVA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1000944-31.2021.8.11.0013, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para determinar que a apelante
promova
junto à Prefeitura de Pontes e Lacerda a devida regularização do loteamento clandestino, instalando infraestrutura básica dos parcelamentos, bem como deve ressacir integralmente o Município de Pontes e Lacerda, em relação às despesas despendidas para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento.

Argumenta a parte apelante que não possui qualquer envolvimento no supracitado loteamento clandestino, haja vista não ter realizado o parcelamento ilegal do solo em sua propriedade, bem como não realizou qualquer dano ao patrimônio público.

As contrarrazões foram apresentadas sob id.

125474653.

A d. Procuradoria-Geral opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 131004684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEILA MARIA ALVARES DA SILVA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1000944-31.2021.8.11.0013, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para determinar que a apelante
promova
junto à Prefeitura de Pontes e Lacerda a devida regularização do loteamento clandestino, instalando infraestrutura básica dos parcelamentos, bem como ressarça integralmente o Município de Pontes e Lacerda, em relação às despesas despendidas para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“
No caso posto, conforme se depreende dos autos, a requerida, de maneira ilegal, dividiu o seu imóvel em glebas e construiu vias de acesso (ruas) livremente de forma clandestina, sem sequer haver a autorização do órgão municipal.

Como bem registrou o Ministério Público, “o parcelamento do solo de forma desordenada, devido a inobservância as normas urbanísticas, acarreta consequências imensuráveis, comprometendo especialmente a qualidade de vida e do meio ambiente. Isso, pois, ausência de infraestrutura básica gera consequências ao espaço urbano e as pessoas que ali frequentam, de modo que a ausência de iluminação adequada, rede de esgoto, captação e drenagem de água geram risco à saúde pública, assim como a inobservância dos requisitos de dimensão das casas, das vias, inexistência de local reservado ao poder público acarretam prejuízos ao trânsito e a implantação de área de lazer e/ou equipamentos comunitários pelo poder público, entre outro danos” (sic ID n.o 64593221, pg. 5)

Assim, constatada a inexistência de autorização municipal para a realização de quaisquer loteamentos ou obras no imóvel de propriedade da requerida, demonstrada a clandestinidade, irregularidade e ilicitude dos empreendimentos da demandada, de maneira que os pedidos formulados pelo autor devem ser julgados procedentes.”

Pois bem.

Importante destacar que a Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências, estabelece no seu art. 37: que “é vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado."

Dispõe, ainda:

Art. 40 - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes. § 1o (...). § 4o A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados. § 5o A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal, ou Distrito Federal, quando for o caso, não poderá contrariar o disposto nos arts. 3o e 4o desta Lei, ressalvado o disposto no § 1o desse último.

Do exame minucioso dos documentos apresentados nos autos, vê-se que parte recorrente é detentora da propriedade do imóvel designado como "Lote no 85-G", resultante da divisão da Chácara 85. Observa-se que nesse terreno foi realizada a fragmentação não autorizada do solo, com o propósito de criação de um loteamento, em clara contravenção às disposições legais vigentes.

Assim, restou comprovado que houve o irregular loteamento do imóvel da recorrente, sendo possível observar diversas casas construídas no local, conforme imagens juntadas sob id. 125472158, 125472159 e 125472160, bem como as imagens de satélite demonstram a abertura de vias de acesso no local, sem que tenha havido a autorização por parte do órgão municipal.

Portanto, em consonância com as normas urbanísticas e a interpretação jurisprudencial pertinente, recai sobre o loteador a responsabilidade pela execução da infraestrutura no loteamento privado. Afinal, é o loteador quem colheu os ganhos financeiros provenientes da comercialização do empreendimento, e, portanto, é ele quem deve empreender os esforços para a regularização do loteamento, motivo pelo qual observa-se que acertadamente decidiu o juízo
“a quo”.

Da mesma forma entende este Sodalício, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA –
LOTEAMENTO CLANDESTINO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO
– OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – PROVIMENTO PARCIAL.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador.
Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento. Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação. (TJ-MT 10007925720198110011 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para R$ 11.000,00 (onze mil reais), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023